Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724211-53.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULLIA BUENO DE PAULA MAGALHAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GIULLIA BUENO DE PAULA MAGALHAES com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Em análise às razões recursais, observo que a Agravante alegou que a Gratuidade Judiciária foi deferida na origem. Entretanto, não localizei decisão que contenha o deferimento do benefício no bojo dos autos originários. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos ATUAIS que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Na mesma oportunidade, fica facultada a indicação da decisão que concedeu a gratuidade judiciária à agravante na origem. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora